Tribunal: TJMT
Processo: 0000624-97.2018.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000624-97.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERA ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 327.754.741-87 (APELANTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0000624-97.2018.8.11.0041
– Poxoréu.

Apelante:
Cícera Albuquerque Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0000624-97.2018.8.11.0041
– Poxoréu.

Apelante:
Cícera Albuquerque Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cícera Albuquerque Silva visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material em face do Banco Cetelem S.A., julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa
(art. 98, §3º, do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em preliminar, que a contestação apresentada pelo apelado foi genérica e, por consequência, deveria ser considerada como confissão dos fatos narrados na inicial. No mérito, pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0000624-97.2018.8.11.0041
– Poxoréu.

Apelante:
Cícera Albuquerque Silva.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Cícera Albuquerque Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e material em face do Banco Cetelem S.A., alegando que em julho de 2016, foi surpreendida com descontos mensais na sua aposentadoria, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), a título de reserva de margem consignável, que nunca contratou.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa
(art. 98, §3º, do CPC) – id. 188002195.

Pois bem. Inicialmente, a apelante aduz que a contestação apresentada pelo apelado é genérica e, em razão disso, deve-se considerar que houve confissão dos fatos narrados.

Sem razão. Não se trata de defesa genérica, pelo contrário o apelado rebate o pleito inicial, afirmando que a autora aderiu um contrato de cartão de crédito consignado, tendo recebido o valor do crédito em conta de sua titularidade.

Assim,
rejeito a preliminar.

No mérito, a questão cinge-se em torno do direito da parte autora em receber a indenização a título de dano moral.

O art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano a parte.

Pelos documentos trazidos à baila pela autora, a
pesar do infortúnio suportado, o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Verifico, ainda, que a autora não impugna especificamente as assinaturas lançadas no referido contrato, limitando-se a alegar que não contratou o empréstimo consignado.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“Ora, antes de qualquer ponderação, registro que, em que pese a parte Requerente afirmar que não manteve relação negocial com o banco Requerido, fato é que às fls. 5-6, do ID. 60690476 consta o contrato devidamente assinado, demonstrando a liberação e crédito de referente ao em questão, presumindo-se, pois, tenha sido a parte autora a realizá-lo.

Inobstante a parte Autora afirmar que não se beneficiou dos valores creditados em sua conta corrente, verifico que inexiste comprovação nos autos de que os empréstimos foram tomados mediante fraude perpetrada por terceiros e/ou falha na prestação de serviço, presumindo-se regulares as operações bancárias.
Inclusive, ante a demonstração, nos extratos trazido pela CEF, às fls. 24-32, do ID. 60690479, do crédito de R$ 1.086,80 na conta da Autora, como já afirmado na contestação e reiterado na manifestação de ID. 61169451.

(...)

Ora, tendo a parte Requerida comprovado mediante os documentos anexos à sua contestação e documento juntado pela CEF que efetivou a liberação dos valores pactuados diretamente na conta corrente da parte Autora, desincumbindo-se assim do encargo imposto pela inversão do ônus da prova, competia a parte Requerente ter apresentado novos documentos a fim de comprovar o diverso, já que alega não ter realizado tal empréstimo, entretanto não é isso que revelam as provas dos autos.

Logo, trazendo a Requerida aos autos, o contrato de EMPRÉSTIMO devidamente assinado pela parte Autora, bem como havendo demonstração de sua liberação em conta de titularidade da mesma, constato que resta suficientemente provado a relação jurídica existente entre as partes; e consequentemente não há que se falar em cancelamento do contrato ou indenizações seja por dano material ou moral.

A decisão nesse sentido é feita conforme art. 6.º do CPC, sendo a mais justa e equânime ao presente caso. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos-cerne formulados na inicial, inclusive no que tange aos danos morais pleiteados.”
(id. 188002195).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024